Tribunal: TJDFT
Processo: 0719310-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719310-08.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: B2G CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA, EVELIN NAIARA VIEIRA RESENDE AGRAVADO: UNIVIDA GESTAO DE SAUDE S.A., UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Conforme informou a Agravante na petição Id. 73301950, a operadora responsável pelo plano de saúde do qual é beneficiária é UNIVIDA USA OPERADORA EM SAÚDE S/A (CNPJ: 34.608.096/0001-97), e não UNIVIDA GESTÃO DE SAÚDE S.A. (CNPJ: 43.551.150/0003-68), como consta nas razões recursais Id. 71866263. Desse modo, retifique-se a autuação para fazer constar como Agravado a pessoa jurídica UNIVIDA USA OPERADORA EM SAÚDE S/A (CNPJ: 34.608.096/0001-97). Após, intime-se a agravada UNIVIDA USA OPERADORA EM SAÚDE S/A (CNPJ: 34.608.096/0001-97) para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora